Tribunal: TCU
Processo: 000.071/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao referido município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em desfavor do Sr. José Maria Pereira Mendonça, ex-Prefeito do município de Araguanã/MA (gestão 26/5/2007 a 8/4/2008), em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao referido município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. José Maria Pereira Mendonça (CPF XXX.354.813-XX) e José Uilson Silva Brito (CPF XXX.380.023-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Márcio Regino Mendonça Weba (CPF XXX.441.103-XX), Prefeito Municipal de Araguanã/MA no quadriênio 2009-2012; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas dos Srs. José Uilson Silva Brito (CPF XXX.380.023-XX) e José Maria Pereira Mendonça (XXX.354.813-XX), Prefeitos Municipais de Araguanã/MA entre 9/4/2008 e 31/12/2008 e 1/1/2005 a 8/4/2008, respectivamente, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: 9.3.1. Responsabilidade do Sr. José Uilson Silva Brito: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 8/4/2008 4.500,00 12/5/2008 4.500,00 6/6/2008 4.500,00 1/7/2008 4.500,00 12/8/2008 4.500,00 4/9/2008 4.500,00 17/10/2008 4.500,00 22/4/2008 3.533,00 8/5/2008 3.533,00 5/6/2008 3.533,00 2/7/2008 3.533,00 7/8/2008 3.533,00 4/9/2008 3.533,00 3/12/2008 3.533,00 23/12/2008 3.533,00 30/12/2008 3.533,00 16/5/2008 3.768,75 17/6/2008 3.768,75 1/7/2008 3.768,75 19/8/2008 3.768,75 10/9/2008 3.768,75 9.3.2. Responsabilidade do Sr. José Maria Pereira Mendonça: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.533,00 15/2/2008 4.500,00 19/2/2008 4.500,00 14/3/2008 3.533,00 14/3/2008 9.4. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso I, da mesma Lei, irregulares as contas do Sr. Márcio Regino Mendonça Weba (CPF XXX.441.103-XX); 9.5. aplicar aos Srs. José Uilson Silva Brito (CPF XXX.380.023-XX) e José Maria Pereira Mendonça (XXX.354.813-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 e R$ 4.000,00, respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Márcio Regino Mendonça Weba (CPF XXX.441.103-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania e ao responsável, para ciência.